Tribunal: STF
Processo: RHC 208900
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Geeliton da Silva Gonçalves interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06). DOSIMETRIA. PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - A tese da defesa de constrangimento ilegal na exasperação da pena-base pelo crime de tráfico de drogas em razão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, sem apresentação de fundamentação idônea, tem-se que não há manifestação acerca da quaestio pelo eg. Tribunal a quo, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. 



    III - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 682.271 AgRg, ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT))



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça (1) seja para enfrentar, de pronto, o constrangimento ilegal apontado no writ, reduzindo-se a pena-base aplicada, (2) seja para determinar que a Quinta Turma do STJ conheça a matéria provocada no habeas corpus.“.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Nesse contexto, o ato dito coator ajusta-se ao entendimento supracitado, eis que as razões apresentadas pela parte impetrante não foram apreciadas pelo Tribunal de Justiça local. 



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator